Tribunal: TJMT
Processo: 1003826-68.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1003826-68.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: SINDICATO DOS EST DE ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória no 1002172-367.2022.811.0003, que indeferiu o pedido liminar.
Sustenta o Recorrente que o Decreto no 10.661/22, alterou o Decreto no 10.018/21, para forçar a vacinação dos estudantes a partir de 05 (cinco) anos de idade, ao estabelecer a obrigatoriedade da apresentação do comprovante de vacinação contra COVID-19.
Ressalta que o Município de Rondonópolis criou uma “vinculação no sentido de que para poder estudar deverá se vacinar, sob pena de responsabilidade perante o Ministério Público de Mato Grosso”. (Id 1202501490)
Acentua que o Decreto Municipal não pode obrigar a vacinação, e que o assunto em si – vacinação compulsória, tem sido objeto de questionamento de constitucionalidade, tendo o E. STF pontuado que a matéria depende de aprovação de Lei.
Destaca que a Vacina contra COVID-19 não está prevista no plano nacional de imunização.
Pleiteia, assim, a tutela antecipada recursal.
Requereu, ainda, os benefícios da justiça gratuita.
É o relato necessário.
Decido.
Sobre o pedido de justiça gratuita, ressalto que tal benefício foi deferido em primeiro grau, conforme consta no Sistema PJE, o que dispensa a ratificação em sede recursal.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, não se constata a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito ativo ao presente recurso, em especial porque, como consignado pelo Magistrado singular, o Decreto Municipal mencionado não obriga a vacinação, apenas determina a apresentação do comprovante de vacinação dos alunos matriculados, sob pena de encaminhamento ao Ministério Público.
Ressalto, também, que não há óbice à frequência às aulas dos alunos não vacinados, o que, em princípio, afasta o periculum in mora, ante a ausência de qualquer prejuízo à parte em se aguardar o julgamento pela Turma Julgadora.
Destarte, ante os fatores acima expostos, INDEFIRO o efeito ativo pleiteado.
Comunique-se o Juízo a quo o teor dessa decisão.
Intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.
Dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora